Tribunal: TJES
Processo: 0000729-25.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ADVOGADO DATIVO. VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC APLICADOS SUBSIDIARIAMENTE AO PROCESSO PENAL. INCOMPATIBILIDADE DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA COM O TRABALHO REALIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo advogado dativo contra a sentença que declarou a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, do CP, e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela atuação em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor dos honorários advocatícios fixado em primeiro grau é compatível com os critérios legais aplicáveis ao caso, considerando o trabalho realizado pelo advogado dativo, bem como os parâmetros da Tabela de Honorários da OAB/ES e o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos honorários ao advogado dativo no processo penal observa, subsidiariamente, os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, aplicáveis por força do art. 3º do CPP. Entre os fatores a serem analisados estão o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado e o tempo exigido.

4. Na hipótese, o advogado dativo patrocinou os interesses do réu ao longo da instrução processual, incluindo a participação em audiência de instrução e julgamento e a apresentação de alegações finais. Esses atos exigem preparo técnico e dedicação que justificam a majoração do valor inicialmente fixado.

5. O Tema nº 984 do STJ (REsp nº 1.656.322/SC e REsp nº 1.665.033/SC), adota como parâmetro a Tabela de Honorários da OAB/ES, ponderada pelo princípio da proporcionalidade. Não há obrigatoriedade de vinculação ao Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, pois este não limita a autonomia judicial na fixação de honorários advocatícios (TJES, ApCrim nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, J. 03.11.2021).

6. Diante da complexidade do caso e do trabalho efetivamente realizado, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado na sentença mostra-se inadequado. Assim, considera-se razoável e proporcional a majoração para R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), compatível com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e pelos precedentes desta Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários ao advogado dativo no processo penal deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, aplicados subsidiariamente ao CPP, considerando o trabalho realizado, a complexidade da causa e os parâmetros da Tabela de Honorários da OAB.

2. O valor arbitrado deve ser compatível com o esforço técnico exigido do profissional e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, IV; CPP, art. 3º; CPC, art. 85, §2º e §8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 984 (REsp nº 1.656.322/SC e REsp nº 1.665.033/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, J. 06.04.2020); TJES, ApCrim nº 011170065988, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Segunda Câmara Criminal, J. 03.11.2021.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e
dar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000729-25.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILTON JORGE DUARTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ADVOGADO DATIVO. VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC APLICADOS SUBSIDIARIAMENTE AO PROCESSO PENAL. INCOMPATIBILIDADE DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA COM O TRABALHO REALIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo advogado dativo contra a sentença que declarou a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, do CP, e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela atuação em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor dos honorários advocatícios fixado em primeiro grau é compatível com os critérios legais aplicáveis ao caso, considerando o trabalho realizado pelo advogado dativo, bem como os parâmetros da Tabela de Honorários da OAB/ES e o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos honorários ao advogado dativo no processo penal observa, subsidiariamente, os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, aplicáveis por força do art. 3º do CPP. Entre os fatores a serem analisados estão o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado e o tempo exigido.

4. Na hipótese, o advogado dativo patrocinou os interesses do réu ao longo da instrução processual, incluindo a participação em audiência de instrução e julgamento e a apresentação de alegações finais. Esses atos exigem preparo técnico e dedicação que justificam a majoração do valor inicialmente fixado.

5. O Tema nº 984 do STJ (REsp nº 1.656.322/SC e REsp nº 1.665.033/SC), adota como parâmetro a Tabela de Honorários da OAB/ES, ponderada pelo princípio da proporcionalidade. Não há obrigatoriedade de vinculação ao Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, pois este não limita a autonomia judicial na fixação de honorários advocatícios (TJES, ApCrim nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, J. 03.11.2021).

6. Diante da complexidade do caso e do trabalho efetivamente realizado, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado na sentença mostra-se inadequado. Assim, considera-se razoável e proporcional a majoração para R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), compatível com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e pelos precedentes desta Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários ao advogado dativo no processo penal deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, aplicados subsidiariamente ao CPP, considerando o trabalho realizado, a complexidade da causa e os parâmetros da Tabela de Honorários da OAB.

2. O valor arbitrado deve ser compatível com o esforço técnico exigido do profissional e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, IV; CPP, art. 3º; CPC, art. 85, §2º e §8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 984 (REsp nº 1.656.322/SC e REsp nº 1.665.033/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, J. 06.04.2020); TJES, ApCrim nº 011170065988, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Segunda Câmara Criminal, J. 03.11.2021.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e
dar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000729-25.2019.8.08.0046

APELANTE: SIDERSON DO ESPÍRITO SANTO VITORINO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
A
: DES
.
SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
S
Í
DERSON DO ESPÍRITO SANTO VITORINO
em face da r. Sentença juntada ao ID 11080836, que declarou a prescrição punitiva estatal e julgou extinta a punibilidade de
ADEILTON JORGE DUARTE DA SILVA
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 11080837), o apelante pleiteia a majoração dos honorários advocatícios fixados.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça acostado ao ID 11136243 pela desnecessidade de intervenção do Ministério Público.

Pois bem.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu art. 85, §2º e §8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ressalte-se que, à luz da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e considerando a ausência de tabelas de honorários para advogados dativos estabelecidas por meio de acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB, ou por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual, entendo ser apropriado adotar o entendimento consolidado pelas Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Tal entendimento estabelece que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado deve ser a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser ponderada com o princípio da proporcionalidade, para verificar se o valor estipulado é compatível com o esforço exigido do profissional.

Com relação ao tema, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, posto que não vincula o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (
TJES, ApCrim nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, Data: 03.11.2021
).

Na hipótese vertente, o Dr. Síderson do Espírito Santo Vitorino, OAB/ES 21.795, foi nomeado para patrocinar os interesses do réu em maio de 2022 (fl. 77 de ID 11080332), tendo sido fixada na sentença a verba honorária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), pela sua atuação em primeiro grau.

Verifica-se que, no recurso de apelação, o apelante postulou que a verba honorária pela atuação em primeiro grau fosse majorada para o montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Na hipótese, o advogado dativo participou da audiência de instrução e julgamento (fl. 99 de ID 11080332) e apresentou alegações finais (ID 11080333).

Assim, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado em sentença não é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Assim, majoro para R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) os honorários advocatícios fixados em sentença.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO

AO RECURSO
para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença para o montante de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.